Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-43.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DEREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (LUCROS CESSANTES). COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E APURAÇÃO DE ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra decisão proferida em liquidação de sentença que fixou indenização por lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização de veículo (caminhão), em que há discussão acerca de comprovação dos lucros cessantes e incidência de encargos legais.
II. Questão em discussão
2. Tratam-se de três questões em discussão: (i) se é viável a utilização de média de lucros cessantes pode ser comprovada por extratos financeiros de período recente e anterior ao dano; (ii) se é possível a dedução de despesas de manutenção do bem na apuração do lucro; (iii) definição de índice aplicável para correção monetária e juros de mora na liquidação da indenização por lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. A demonstração dos lucros cessantes pode ser realizada mediante a apuração da média de rendimentos mensais em período recente anterior ao evento danoso, admitindo-se a utilização de extratos como meio idôneo de prova.
4. É legítima a dedução da média de despesas de manutenção para o período em que o bem não foi utilizado pelo proprietário, nos termos do art. 9o da Lei no 7.713/88.
5. A incidência de encargos (correção monetária e juros moratórios) deve observar a determinação do Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, em caráter de recurso repetitivo, aplicando-se como taxa única a SELIC, para dívidas constituídas antes da vigência da Lei no 14.905/2024.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A apuração de lucros cessantes pode ser realizada com base na média de rendimentos anteriores ao dano, comprovados por extratos financeiros idôneos. 2. É admissível a dedução de média de despesas operacionais necessárias à atividade profissional com a utilização de veículo, durante o período de paralisação, para apuração do lucro efetivo. 3. À luz do Tema n. 1368 do STJ, em caráter de recurso repetitivo, para dívidas anteriores à vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.”
Dispositivos relevantes citados:Lei no 7.713/88, art. 9o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.368; TJMT, AC: 00162884420138110015, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023; N.U 1036982-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012587-43.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT - CNPJ: 10.425.728/0001-19 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE PAULISTA - ASTRAU - CNPJ: 08.957.990/0001-62 (APELANTE), SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 01.020.948/0001-71 (APELANTE), ESPÓLIO DE WESLEY SANTANA GOMES - CPF: 040.425.421-74 (APELADO), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA GOMES - CPF: 603.849.131-72 (APELADO), MARCIA CRISTINA SANTANA - CPF: 948.785.361-87 (APELADO), FERNANDA GONCALVES MIERSCH - CPF: 049.212.701-80 (APELADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (LUCROS CESSANTES). COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E APURAÇÃO DE ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra decisão proferida em liquidação de sentença que fixou indenização por lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização de veículo (caminhão), em que há discussão acerca de comprovação dos lucros cessantes e incidência de encargos legais.

II. Questão em discussão

2.
Tratam-se
de três questões em discussão: (i) se é viável a utilização de média de lucros cessantes pode ser comprovada por extratos financeiros de período recente e anterior ao dano; (
ii
) se é possível a dedução de despesas de manutenção do bem na apuração do lucro; (
iii
) definição de índice aplicável para correção monetária e juros de mora na liquidação da indenização por lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A demonstração dos lucros cessantes pode ser realizada mediante a apuração da média de rendimentos mensais em período recente anterior ao evento danoso, admitindo-se a utilização de extratos como meio idôneo de prova.

4. É legítima a dedução da média de despesas de manutenção para o período em que o bem não foi utilizado pelo proprietário, nos termos do art. 9o da Lei no 7.713/88.

5. A incidência de encargos (correção monetária e juros moratórios) deve observar a determinação do Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, em caráter de recurso repetitivo, aplicando-se como taxa única a SELIC, para dívidas constituídas antes da vigência da Lei no 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A apuração de lucros cessantes pode ser realizada com base na média de rendimentos anteriores ao dano, comprovados por extratos financeiros idôneos. 2. É admissível a dedução de média de despesas operacionais necessárias à atividade profissional com a utilização de veículo, durante o período de paralisação, para apuração do lucro efetivo. 3. À luz do Tema n. 1368 do STJ, em caráter de recurso repetitivo, para dívidas anteriores à vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.”

Dispositivos relevantes
citados:Lei
no 7.713/88, art. 9o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.368; TJMT, AC: 00162884420138110015, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023; N.U 1036982-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 19/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO – ASTRANSMAT e outros (ID. 329444410), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA no 1012587-43.2022.8.11.0015 movida ESPÓLIO DE WESLEY SANTANA GOMES, GILBERTO PEREIRA GOMES, MARCIA CRISTINA SANTANA e FERNANDA GONÇALVES MIERSCH em desfavor de RUDINEI MERTZ DE FRANÇA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, estabelecendo o valor da condenação em R$ 39.096,49 (trinta e nove mil, novecentos e seis reais e quarenta e nove centavos) a título de lucros cessantes, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação de conhecimento, com incidência de juros pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação do processo de conhecimento (art. 405, CC), conforme artigos 389, parágrafo único c/c art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024. Dispôs, ainda, que as verbas sucumbenciais devem ser aplicadas consoante determinado na fase de conhecimento.

Os recorrentes alegam que a demanda se refere

à
liquidação de sentença da ação de indenização no 1002593-98.2016.8.11.0015,
em que
as Apeladas buscaram ressarcimento por danos materiais (lucros cessantes) e morais
devido à
demora no conserto de um caminhão
.
A sentença condenou a Apelante e outras rés ao pagamento de danos morais e determinou que os lucros cessantes fossem apurados pelo procedimento comum,
relativos a
três meses
de indisponibilidade do
veículo além do prazo razoável
de
reparo
. No início da
liquidação, os Apelados apresentaram cálculos
requerendo
R$ 59.126,40 de lucros cessantes, alegando receita bruta mensal de R$ 38.400,00
decorrente
de 12 viagens mensais, deduzindo apenas
o
combustível
.

Em síntese, os recorrentes alegam que a sentença deve ser reformada, pois ausente a comprovação de efetivo faturamento correspondente à verba
demandada; que o Juízo “a quo” julgou a demanda, com base em extratos bancários, considerando a média de rendimentos mensais; mas que a metodologia adotada e a forma de atualização do débito não se sustentam.

Frisam que a apuração das despesas operacionais está incorreta e que não há possibilidade de cumulação dos encargos moratórios e remuneratórios, pugnando pela total improcedência da liquidação, ou subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

Requerem “(...) a) Conhecer do presente Recurso de Apelação, porquanto tempestivo e devidamente preparado, recebendo-o em seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo), nos termos do art. 1.012 do CPC; b) No mérito, DAR TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso para reformar integralmente a r. sentença de ID 175053085, complementada pela decisão de ID 190725478, a fim de JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente liquidação de sentença, ante a ausência de comprovação robusta do faturamento alegado pelos Apelados e pela incorreta presunção de que todos os recebimentos sem origem identificada constituiriam renda da atividade de transporte, condenando os Apelados ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados por este Tribunal; c) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela total improcedência, o que se admite apenas por argumentar, que a r. sentença seja reformada para: d.1) Reduzir o valor fixado a título de lucros cessantes, recalculando-o com base em um faturamento médio mensal que considere apenas os valores efetiva e inequivocamente comprovados como oriundos da atividade de transporte para a empresa
Transete
, excluindo-se quaisquer valores de origem não identificada ou duvidosa; d.2) Determinar que, sobre o faturamento bruto que vier a ser eventualmente reconhecido, sejam deduzidas as despesas operacionais reais e comprovadas nos autos pela Apelante, ou, na impossibilidade, que se utilize um percentual de despesas mais condizente com a realidade da atividade de transporte de cargas, superior aos 60% genericamente aplicados, conforme as provas e a natureza da atividade; d.3) Afastar a cumulação da Taxa Selic com o IPCA, determinando-se a aplicação exclusiva da Taxa Selic para fins de juros de mora e correção monetária, ou, alternativamente, a aplicação de índice de correção monetária e juros legais de forma não cumulativa e em consonância com a jurisprudência pacífica; e) Em qualquer dos casos de provimento, total ou parcial, que haja a inversão do ônus
da
sucumbência ou, no mínimo, a sua readequação proporcional ao decaimento de cada parte, com a majoração dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC”.

Em contrarrazões (Id. 329444414), pugna-se pela manutenção integral da sentença, bem como pelo reconhecimento de utilização do recurso com caráter protelatório,
impondo
-se multa de 2% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. JUIZ
ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA JÚNIOR:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO

A controvérsia cinge-se à decretação de procedência parcial de liquidação de sentença, lastreada em título judicial, cuja pretensão é de recebimento de indenização por lucros cessantes (autos no 1002593-98.2016.8.11.0015), no qual os requeridos foram condenados ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, pelo procedimento comum.

Os requerentes/apelados buscavam a quantia de R$ 123.700,28 (cento e vinte e três mil, setecentos reais e vinte e oito centavos); todavia, a sentença reconheceu como pertinente o valor de R$ 39.096,49 (trinta e nove mil, novecentos e seis reais e quarenta e nove centavos) a título de lucros cessantes, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação de conhecimento, com incidência de juros pela taxa Selic.

Após a devida análise, verifica-se que a pretensão recursal não prospera, pois ao contrário do alegado, a liquidação ocorreu dentro dos conformes, com a apuração de valores da obrigação (aferição de danos materiais (lucros cessantes), durante período de 03 meses – janeiro a março/2016, consistente em excesso de prazo para o conserto do veículo (caminhão).

Foi considerada uma média mensal de rendimentos no valor de R$ 32.580,41 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), com base em provas extratos bancários de períodos anteriores, que respalda a sentença.

Além
disso, a sentença acertadamente considerou percentual de despesa operacional (com o veículo) – manutenção, proteção veicular, impostos, hospedagem, alimentação,
etc
; chegando
a
conclusão lógica de que o valor médio mencionado deveria ser multiplicado por 3, pois são três meses de atraso, deduzindo-se o percentual de 60% do rendimento líquido, pois as despesas com o caminhão pelos Autores/Apelados
são

inquestionáveis
. A propósito, diz o seguinte julgado deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS - LUCRO CESSANTE COMPROVADOS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR
FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9o DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE – PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão
esta
faz jus ao recebimento da indenização pleiteada. Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença. Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9o da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades paralisadas. A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve ressarcir nos limites da apólice. (TJ-MT - AC: 00162884420138110015, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023).

No que tange à alegação de que não são acumuláveis encargos moratórios e remuneratórios, há que ser reformada a sentença, à luz do Tema 1368 do STJ, julgado em caráter de recursos repetitivos, a fim de considerar a taxa SELIC com única aplicável como índice de atualização monetária e juros de mora nas dívidas de natureza civil constituídas antes da vigência da Lei no 14.905/2024, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua redação original.

A esse respeito, trago os julgados deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. PROCEDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1368 DO STJ. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM IPCA. RETRATAÇÃO POSITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face de acórdão que determinou a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, em ação de indenização por lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 15/04/2022.

A seguradora interpôs embargos de declaração e, posteriormente, recurso especial, alegando violação ao art. 406 do Código Civil, sustentando que a Taxa SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Após a interposição do recurso especial, os autos retornaram para juízo de retratação em virtude da tese firmada pelo STJ no Tema 1368 dos recursos repetitivos (REsp

2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS), que determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC aos juros moratórios de dívidas civis constituídas antes da vigência da Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1368 dos recursos repetitivos, é devida a aplicação da taxa SELIC como índice único e exclusivo de atualização monetária e juros de mora nas dívidas civis constituídas antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, vedada a cumulação com o IPCA ou qualquer outro índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 406 do Código Civil, em sua redação anterior à Lei no 14.905/2024 (vigente à época do fato gerador - abril/2022), estabelecia que, na ausência de convenção específica, os juros moratórios seriam fixados segundo a taxa em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

O STJ, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal de juros de mora em dívidas civis constituídas antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, por ser a única taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A tese firmada no Tema 1368 possui eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, devendo ser observada obrigatoriamente por todos os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de violação ao sistema de precedentes qualificados instituído pelo ordenamento processual vigente.

A taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices (IPCA, INPC, IGP-M ou qualquer outro), sob pena de violação ao princípio do "non bis in idem" e enriquecimento sem causa do credor.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara aplicou a Taxa SELIC cumulativamente com o IPCA, em desconformidade com a interpretação vinculante do art. 406 do Código Civil firmada pelo STJ, impondo-se a retratação para adequação ao precedente qualificado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em precedentes anteriores ao Tema 1368 (Temas 99, 112 e 113 dos recursos repetitivos,
EREsp
727.842/SP e REsp 1.795.982/SP), já reconhecia a SELIC como índice único aplicável às dívidas civis, entendimento confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.558.191/SP.

A retratação do acórdão é medida necessária e obrigatória para assegurar a observância da tese firmada em recurso repetitivo, promovendo segurança jurídica, isonomia, previsibilidade e uniformidade da jurisprudência nacional.

O fato gerador da obrigação (acidente de trânsito ocorrido em 15/04/2022) deu-se sob a égide da redação original do art. 406 do Código Civil, sendo plenamente aplicável o Tema 1368 do STJ, que trata especificamente de dívidas constituídas antes da Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e isolada como índice de atualização monetária e juros de mora nas dívidas de natureza civil constituídas antes da vigência da Lei no 14.905/2024, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua redação original.

A interpretação vinculante firmada pelo STJ no Tema 1368 dos recursos repetitivos prevalece sobre entendimentos divergentes, devendo ser observada obrigatoriamente por todos os órgãos jurisdicionais.

A SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora em sua composição, não pode ser cumulada com IPCA ou qualquer outro índice de atualização, sob pena de "bis in idem" e enriquecimento sem
causa.-
(N.U 1036982-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 19/03/2026)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para que seja fixada a SELIC como índice único de correção monetária e juros, mantendo-se inalterados os demais tópicos da sentença.

Deixo de majorar a verba honorária, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026